Tribunal: TJDFT
Processo: 0746951-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746951-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCELA CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida na ação de busca e apreensão proposta em desfavor de MARCELA CARVALHO DA SILVA. A decisão agravada determinou a intimação do autor para emendar a inicial, a fim de comprovar a mora do devedor através da expedição de carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título. O magistrado fundamentou que não há nos autos documento que evidencie certeza em relação à ciência da notificação do devedor. Ressaltou, ainda, ficar a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Pontuou que ao se optar pelo encaminhamento da correspondência, faz-se necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado (ID 73673508 dos autos de origem). Nas razões do agravo, o recorrente assevera que a mora foi devidamente constituída, conforme a notificação enviada para o endereço do contrato, juntada por cópia à inicial. Alega ter havido a comprovação da mora do agravado, nos moldes do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. Ressalta que a notificação deve ser enviada ao endereço constante da avença realizada entre as partes e que é desnecessário o recebimento pessoal. Argumenta que é direito seu reaver a propriedade fiduciária do veículo dado em garantia em caso de inadimplemento. Alega que é obrigação do devedor manter o endereço atualizado (ID 20875977). O agravo veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (ID 20875979). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). É o relatório. Com efeito, do ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprove a constituição da ré em mora. Deste modo, o provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte de Justiça, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. (...) A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) – g.n. Destarte, o provimento jurisdicional aqui impugnado não se qualifica como decisão interlocutória e, por isso, não se sujeita a nenhum tipo de recurso, consoante os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC. Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Dentro deste quadrante, NÃO CONHEÇO do Agravo, já que manifestamente inadmissível com arrimo no artigo 932, III e parágrafo único cumulado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 27de outubro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador